Tribunal: TJES
Processo: 5023411-43.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023411-43.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MGM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
RECORRIDO: SUZANA RIBEIRO GOES NUNES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5023411-43.2024.8.08.0035

RECORRENTE: MGM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

RECORRIDO: SUZANA RIBEIRO GOES NUNES

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por MGM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por SUZANA RIBEIRO GOES NUNES, para condenar a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais).

A sentença (ID 16323880) afastou o pedido de restituição de valores pagos a título de Imposto Sobre Serviços (ISS), por entender que os valores, embora indevidamente descontados, foram repassados ao Município de Vila Velha, cabendo à recorrida buscar o ressarcimento perante o ente municipal. Contudo, reconheceu a ocorrência de dano moral, fundamentando que a recorrente, na qualidade de administradora do condomínio, falhou na prestação de serviço ao orientar equivocadamente a recorrida, então síndica moradora, a recolher o referido tributo, gerando retenção indevida sobre verba de caráter alimentar e transtornos que ultrapassaram o mero aborrecimento.

Em

suas raz
õ
es recursais (ID 16324284), a recorrente argumenta, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de sua testemunha. No m
é
rito, sustenta a inexist
ê
ncia de ato il
í
cito, afirmando n
ã
o possuir obriga
çã
o contratual para com a emiss
ã
o de guias de ISS da s
í
ndica e negando ter realizado descontos diretos no pr
ó
-labore da recorrida. Alega, ainda, a inocorr
ê
ncia de rela
çã
o de consumo, que sua atua
çã
o no processo administrativo para reaver os valores foi mera liberalidade e, por fim, a ausência de nexo de causalidade para a condenação por danos morais, visto que o pedido de dano material foi julgado improcedente. Pugna pela anulação ou reforma integral da sentença.

É o breve relatório.

A recorrente argui o cerceamento de seu direito de defesa, pois a testemunha que indicou foi ouvida apenas como informante. A questão, contudo, não prospera. A valoração da prova constitui prerrogativa do magistrado, que é o destinatário final do conjunto probatório. A decisão de ouvir a testemunha na condição de informante, por ser prestadora de serviço da empresa ré, não configura, por si só, nulidade processual ou cerceamento de defesa, especialmente no rito dos Juizados Especiais.

A questão central reside em definir se a administradora de condomínio, ora recorrente, possui responsabilidade pelos danos morais sofridos pela recorrida, ex-síndica moradora, em decorrência de descontos indevidos de ISS sobre seu pró-labore.

A sentença de primeiro grau, a meu ver, deu adequada solução à lide e deve ser mantida. Restou demonstrado que a recorrida, na condição de síndica moradora, não era contribuinte do ISS, visto que sua atividade não se configura como prestação de serviço a terceiros, mas como gestão de interesses comuns. A própria recorrente reconheceu a inobservância da legislação ao protocolar um processo administrativo junto à Prefeitura de Vila Velha para solicitar a restituição dos valores (ID 16323876), o que por si só demonstra a falha em sua atuação.

A recorrente tenta se eximir da responsabilidade alegando que seu contrato de prestação de serviços com o condomínio (ID 16323875) não previa assessoria tributária específica para a síndica. Contudo, o mesmo contrato estabelece sua função na assessoria da administração condominial, o que inclui a gestão financeira e, por consequência, o dever de diligência quanto às obrigações fiscais básicas do condomínio. Ao promover ou permitir o desconto indevido de tributo da remuneração da síndica, a administradora falhou em seu dever de cuidado e informação, o que causou o dano. A tese de que apenas seguiu práticas da administradora anterior foi corretamente afastada pelo juízo de origem, que constatou que a empresa antecessora não realizava a retenção do ISS (ID 16323880).

Quanto ao argumento de que a improcedência do dano material afastaria o dano moral, este não se sustenta. A sentença foi clara ao julgar improcedente o pedido de restituição contra a recorrente por uma questão de ilegitimidade passiva para a devolução do tributo, que foi recolhido em favor do Município. A conduta da recorrente consistiu na falha do serviço, que resultou na retenção indevida e em todo o transtorno subsequente para a recorrida, que se viu privada de parte de sua verba e necessitou despender tempo e esforço na tentativa de solucionar o problema, conforme demonstram as diversas comunicações nos autos (IDs 16323837 a 16323852 e 16323857).

Por fim, no que se refere ao dano moral, este restou configurado. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassou o mero aborrecimento cotidiano, consistindo em descontos indevidos em sua remuneração e na longa e frustrante tentativa de resolução administrativa, que se prolongou por mais de um ano. O valor de R$ 1.650,00 (mil seiscentos e cinquenta reais), fixado em conformidade com o pedido inicial, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, com base no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)